Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-49.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos do segurado – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e a energia fornecida pela concessionária – Pretensão que se tem por

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos do segurado – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e a energia fornecida pela concessionária – Pretensão que se tem por improcedente – Apelação provida.